Tribunal: TJSP
Processo: 0113679-86.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial sanada, sem efeitos modificativos. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto aos pontos levantados pela Liga das Senhoras Católicas. Embargos da parte executada acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, e rejeitados os embargos da parte exequente.